Tribunal: TJMT
Processo: 1020206-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020206-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MÁRIO MARTELLI e outros
AGRAVADO(S):
ROVÍLIO MASCARELLO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRIO MARTELLI e outros, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, em substituição legal, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda, Cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 2929-76.2009.811.0044 (Cód. 26897), que em cumprimento de sentença, onde figura como exequente ROVÍLIO MASCARELLO, indeferiu pedido dos agravantes relativo à expedição de ofícios ao Oficial do Registro de Imóveis de Paranatinga, a fim de promover o desmembramento e a transferência das áreas destinadas a cada uma das partes por força do acordo homologado.
Com a finalidade de dar melhor compreensão à matéria, transcrevo parte das razões recursais:
“(...) 2. Tratou-se na origem de atabalhoada tentativa de ROVÍLIO MASCARELLO de obstar a plena efetividade de acordo firmado entre ele, os ora agravantes e JOSÉ PUPIN – homologado perante o e. Superior Tribunal de Justiça -, pondo fim a litígio que perdurava desde 2009, envolvendo os imóveis inscritos nas Matrículas no 6.335 e 6.336, de Paranatinga-MT. Naquela oportunidade, ROVÍLIO, ora agravado, formulou infundado pedido de cumprimento de sentença — surpreendentemente recebido pelo eminente Magistrado de primeira instância —, visando à dissolução do acordo judicialmente homologado e com decisão homologatória transitada em julgado, com a estapafúrdia tese de que as decisões anteriores à homologação seriam os títulos executivos judiciais que lastreavam a sua pretensão executória.
3. Diante deste colossal despautério, essa e. Turma, sob a relatoria da eminente Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, entendeu que “uma vez substituída a obrigação anterior, o cumprimento da sentença pleiteado a fim de fazer valer julgado fulminado do mundo jurídico em razão do trânsito em julgado da decisão que homologou acordo posteriormente entabulado entre as partes, impossibilita a rediscussão da matéria acobertada pela coisa julgada.” (doc. 15), repelindo categoricamente a má-fé de ROVÍLIO e dando razão à FAMÍLIA MARTELLI.
4. Após o acórdão ter sido proferido, os ora agravantes peticionaram na origem (doc. 3) requerendo (i) a extinção do cumprimento de sentença formulado pelo ora agravado; e (ii) a expedição dos respectivos ofícios ao Oficial do Registro de Imóveis de Paranatinga, a fim de promover o desmembramento e a transferência das áreas destinadas a cada uma das partes por força do acordo homologado.
5. O pedido contido no item “ii” supra, caso acolhido, seria capaz de promover a pacificação de todo o litígio envolvendo os imóveis no 6.335 e 6.336. Isso porque a formalização da transferência da propriedade dos imóveis nos termos do acordo traria maior segurança jurídica tanto aos transatores quanto aos seus supostos credores, resguardando o quinhão necessário para saldar as dívidas contraídas por ROVÍLIO e PUPIN, as quais, até o momento, impedem que a propriedade dos ora agravantes seja formalmente consolidada.
6. Entretanto, de maneira equivocada, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que não teria competência para substituir os arrestos determinados pelo e. Tribunal de Justiça do Paraná nas matrículas, em decorrência de ação de cobrança movida contra ROVÍLIO MASCARELLO”.
Com estes argumentos, entendem que “não deve prevalecer o raciocínio de que os arrestos impedem a plena efetivação do acordo, muito menos de que o juízo responsável por julgar a causa em primeira instância não teria competência para impulsionar e oficiar, mediante provocação, o cumprimento de acordo judicialmente homologado” (sic).
Asseveram que entendendo haver omissão na r. decisão, opuseram embargos de declaração, “ressaltando que, a partir do desmembramento e da transferência das áreas transacionadas aos legítimos proprietários, os gravames nas matrículas não deixarão simplesmente de existir, de modo que eles recairiam sobre as terras destinadas a ROVÍLIO e PUPIN, responsáveis pelo pagamento das dívidas que tais constrições buscam garantir” (sic).
Todavia, os referidos embargos de declaração não foram acolhidos ao fundamento de que “não é dado à parte interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a matéria já analisada”.
Discorrem que “(i) diferentemente do que entendeu o eminente Magistrado singular, a transferência da propriedade das áreas transacionadas aos seus legítimos proprietários não depende do cumprimento de qualquer condição; e (ii) a existência das constrições não impede o desmembramento e a transferência das áreas nos termos previstos pelo acordo” (sic).
Alegam, ainda, que “convém impugnar outro ponto da r. decisão agravada, que, muito embora tenha fixado honorários advocatícios aos patronos dos agravantes após a oposição de embargos de declaração na origem, aplicou o critério de equidade para tanto, consignando que “Por equidade, em atenção ao princípio da proporcionalidade, em consideração ao vultuoso valor da causa e complexidade do feito FIXO os honorários devidos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem rateados na proporção de 50% para os advogados de ‘Genir Martelli e outros’ e 50% para os advogados de ‘José Pupin e outros’.”” (sic).
Sustentam que “o referido critério (equidade) se mostra inaplicável ao caso dos autos, seja porque o provimento que ROVÍLIO buscava para si tinha valor certo, conforme ele próprio afirmou na inicial do cumprimento de sentença (doc. 14) — R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) —; seja porque o próprio agravado, no seu pedido de cumprimento de sentença pleiteou honorários não pelo critério de equidade, mas sim pelo critério do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (sic).
Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado ao MM. Juiz de primeiro grau que tome as providências pertinentes para o cumprimento do acordo, nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, procedendo ao desmembramento e a transferência para os seus legítimos proprietários das áreas transacionadas na avença homologada pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
Preparo devidamente recolhido sob o Id. 59289994.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a irresignação dos agravantes decorre, principalmente, quanto a ausência de determinação judicial para o cumprimento de acordo formalizado entre as partes e terceiro interessado, devidamente homologado em sede de recurso especial, com trânsito em julgado no STJ.
O artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo/ativo vindicado.
Não obstante os argumentos defendidos pela parte agravante, entendo que o pedido quanto à tutela provisória carece de uma análise satisfativa da pretensão final, ou seja, a avaliação da medida de urgência esvazia o mérito do recurso, o que destoa da previsão legal, já que o momento seria apenas para um exame perfunctório do pleito a fim de firmar-se convencimento acerca da presença ou não dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
De mais a mais, não constato de plano qualquer irregularidade, ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, uma vez que o d. magistrado demonstrou fundamentadamente os motivos do seu convencimento. De modo que o decisum, ao contrário do que assevera a parte recorrente, a princípio não se mostra teratológico.
Como é sabido, “o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’ limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida” (STJ - AREsp 1319563 - MIN. MOURA RIBEIRO, 1o/08/2018).
Da mesma forma, não observo o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão objurgada, vez que nada foi demonstrado pelos agravantes nesse sentido, em especial porque há um acordo sedimentado pelo STJ, o que esvazia toda e qualquer alegação de urgência.
De modo que se mostra prudente, nesta esfera de cognição sumária, dar crédito ao entendimento do togado singular, mantendo-se a decisão recorrida, sem prejuízo da convicção que se formará por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora